Tribunal: STF
Processo: ARE 1530747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 157, §2º, INCS. II E V, E §2º-A, INC. I, POR DUAS VEZES, E ART. 158, §§ 1º E 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR UM DOS ACUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NA ANÁLISE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA NA POSSE DE UM DOS APELANTES. TESE ABSOLUTÓRIA ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INSURGÊNCIA COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. ADESÃO AO DESÍGNIO DOS COMPARSAS. APELANTES QUE CONCORRERAM ATIVAMENTE PARA O SUCESSO DO INTENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. PLEITO AFASTADO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO . INVIABILIDADE. VETORES D A S CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSURGÊNCIA DE UM DOS APELANTES. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO ESCRITA À PRÓPRIO PUNHO CONFESSANDO A PRÁTICA CRIMINOSA. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONFISSÃO, AINDA QUE ESCRITA, MERECE SER RECONHECIDA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE MESMO QUE NÃO UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO SINGULAR. REPRIMENDA READEQUADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE ERAM TRÊS ASSALTANTES. CONFISSÃO DOS RECORRENTES QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO PARA O AFERIMENTO DE SEU POTENCIAL LESIVO. VÍTIMAS QUE FORAM AMARRADAS NO CLOSET DO QUARTO DA RESIDÊNCIA EM TEMPO RELEVANTE, CERCA DE ONZE HORAS. MAJORANTES DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE APLICAÇÃO CUMULATIVA, EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE NÃO É VISTO COMO REGRA. MAJORANTES QUE NÃO INVADEM O CAMPO DE ATUAÇÃO UMAS DAS OUTRAS. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO, TODAVIA, QUE MERECE READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL AOS FATOS CONCRETOS. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUE REDUZIRAM, SOBREMANEIRA, AS CONDIÇÕES DE DEFESA DOS OFENDIDOS. PENA REAJUSTADA. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO. TESE RECHAÇADA. CONDUTAS AUTÔNOMAS E REALIZADAS EM MOMENTOS DISTINTOS, EMBORA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRECEDENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO VEICULADO DE FORMA EXPRESSA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DANO SOFRIDO DEVIDAMENTE CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO AO FEITO. OFENDIDO QUE DECLARA O DANO SUPORTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO AUTOR. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CONSERVADA PELOS MESMOS ARGUMENTOS LANÇADOS EM DECISUM ANTERIOR. PERMANÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE, MORMENTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR UM DOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. DEFENSORES NOMEADOS. APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente